Tribunal: CARF
Processo: 13005.900592/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DESPACHO DECISÓRIO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar nulidade do despacho decisório quando há descrição precisa do fato e com apontamento da legislação aplicável ao caso.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. PIS/PASEP. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EM DACON.
O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), na versão Mensal 1.0, nos termos da Instrução Normativa SRF no 590/2005 visava permitir aos contribuintes gerarem os demonstrativos mensais de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de incidência cumulativo e não-cumulativo, para transmissão à Secretaria da Receita Federal (SRF), cumprindo sua obrigação acessória de prestar informações sobre a apuração dessas contribuições.
Contribuinte obrigado a entrega do Dacon Mensal na versão 1.0 a partir da competência 01/2006, na primeira competência (01/2006) deveria informar os saldos de créditos de PIS/Pasep e/ou Cofins não utilizados até 31.12.2005 nas Fichas 26B e 28B do referido programa. Assim, ausente a informações sobre respectivos saldos, impossível reconhecer o pleito dos créditos relativos a tais períodos.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO.
Não há como apreciar pedido de correção monetária pela taxa Selic, quando não ficou comprovado a existência dos créditos pleiteados.

DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR
Autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado útil e prático ao processo, especialmente quando requeridas sem fundamentos indícios pertinentes para sua realização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.900592/2014-77
ACÓRDÃO
3002-003.269 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DESPACHO DECISÓRIO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO PRECISA DO
FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar nulidade do despacho decisório quando há descrição
precisa do fato e com apontamento da legislação aplicável ao caso.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. PIS/PASEP. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
EM DACON.
O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), na versão
Mensal 1.0, nos termos da Instrução Normativa SRF no 590/2005 visava
permitir aos contribuintes gerarem os demonstrativos mensais de
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de
incidência cumulativo e não-cumulativo, para transmissão à Secretaria da
Receita Federal (SRF), cumprindo sua obrigação acessória de prestar
informações sobre a apuração dessas contribuições.
Contribuinte obrigado a entrega do Dacon Mensal na versão 1.0 a partir da
competência 01/2006, na primeira competência (01/2006) deveria
informar os saldos de créditos de PIS/Pasep e/ou Cofins não utilizados até
31.12.2005 nas Fichas 26B e 28B do referido programa. Assim, ausente a
informações sobre respectivos saldos, impossível reconhecer o pleito dos
créditos relativos a tais períodos.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO
PREJUDICADO.
Não há como apreciar pedido de correção monetária pela taxa Selic,
quando não ficou comprovado a existência dos créditos pleiteados.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.269 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900592/2014-77
2
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR
Autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das provas,
podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as
que não tiver resultado útil e prático ao processo, especialmente quando
requeridas sem fundamentos indícios pertinentes para sua realização.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto)
,Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 10-60.095 da 7a Turma
da DRJ/POA que julgou improcedente manifestação de inconformidade mantendo a decisão que
indeferiu créditos da Contribuição para o PIS/ Pasep não cumulativa – Mercado Interno relativo ao
4o trimestre de 2004, decorrente das operações da Recorrente com mercado externo, na forma
prevista do art. 3o da lei no 10.637/2002 c/c artigo 17 da lei 11.033/2004, conforme decisão
abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EM DACON.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.269 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900592/2014-77
3
O aproveitamento de créditos no regime de incidência não-cumulativa da
contribuição consiste em faculdade do contribuinte, descabendo o seu
aproveitamento ex officio, quando o próprio autuado não exerce o direito alegado
na declaração competente.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL. De acordo com o disposto
nos arts. 13 e 15 inc. IV da Lei no 10.833, de 2003, não incide correção monetária
e juros sobre os créditos de PIS/Pasep de ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
A manifestação de inconformidade que reafirma os fatos que deram causa ao
indeferimento do pedido de ressarcimento e tece vasta gama de argumentos
defendendo a legalidade do procedimento do contribuinte, afasta a alegação de
cerceamento do direito de defesa e confirma a validade da decisão.
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o manifestante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
DILIGÊNCIA
A diligência requerida pela manifestante deve ser indeferida pela autoridade
julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os
elementos suficientes para a análise conclusiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório de Indeferimento
de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no de rastreamento 087879276, de
04/07/2014 (fl. 77), que indeferiu o Pedido de Ressarcimento de créditos de
PIS/Pasep NãoCumulativo – Mercado Interno, de que trata o art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, pleiteado pela empresa em epígrafe por meio do PER no
37917.34004.270409.1.1.100814, onde requereu o ressarcimento de créditos que
diz terem sido obtidos no 4o Trimestre de 2004, no valor de R$ 1.465,23 (fls.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.269 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900592/2014-77
4
103/105). Não há informação de compensações declaradas com referência no
crédito.
Do Despacho Decisório
O Despacho Decisório de Indeferimento de PER no de rastreamento 087879276,
de 04/07/2014 (fl. 77), fundamenta a decisão nestes termos:
Tipo de Crédito: PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO MERCADO INTERNO
Valor do Pedido de Ressarcimento: R$ 1.465,23
Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado,
constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado
no PER/DCOMP acima identificado.
Para informações complementares da análise de crédito, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item
"PER/DCOMPDespacho Decisório".
Base Legal: Lei no 10.637, de 2002, Lei no 10.865, de 2004, art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, e o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
Nas informações complementares consta a seguinte descrição:
Ausência de informação, no DACON relativo a janeiro de 2006, do saldo de
créditos não utilizados até 31/12/2005 (fichas 26B e 28B do DACON)
A contribuinte foi cientificado da decisão em 21/07/2014, através de
correspondência, conforme histórico das comunicações acostado à fl. 102.
Da Manifestação de Inconformidade
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em 20/08/2014 (fls. 02/22).
Preliminar
Da tempestividade
Demonstra a tempestividade da Manifestação de Inconformidade e pugna pelo
recebimento e regular processamento.
Da falta de fundamentação motivacional da decisão
De início, aponta que o Despacho Decisório ora combatido não veio
acompanhado da devida fundamentação motivacional, apenas aponta as supostas
infrações cometidas pela Manifestante.
Aduz que faltaram os elementos de convicção da decisão, os elementos fáticos
ocorridos e o motivo da inexistência de crédito, retirando, por conseqüência, a
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.269 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900592/2014-77
5
segurança jurídica da Manifestante. Então, houve cerceamento do seu direito de
defesa, já que não foram respeitados os princípios da ampla defesa e do
contraditório. Traz doutrina que subsume a sua linha de argumentação.
Pugna pela nulidade do Despacho Decisório, já que eivado de vício formal
insanável.
Da nulidade por erro na capitulação legal
Faz um arrazoado sobre a validade do ato processual administrativotributário,
defendendo que o Despacho Decisório, para ser válido e eficaz, deve conter os
requisitos fundamentais: agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei e
objeto lícito.
Aponta equívoco "quando da tipificação do "enquadramento legal", ao apontar
genericamente as Leis n° 10.833, de 2003 (sic), Lei n° 10.865, de 2004; art. 17 da
Lei n° 11.033, de 2004; art. 16 da Lei 11.116, de 2005, que em nada se relaciona
com a suposta exigência descumprida".
Aduz que, pelo erro cometido pela autoridade tributária - omissão da legislação
que substanciaria a suposta irregularidade cometida no PER com a indicação de
dispositivos imprecisos -, há carência de elementos capazes e suficientes para
precisar a real motivação da suposta duplicidade (sic) do pedido de ressarcimento
em questão, dificultando o exercício de seu direito de defesa, importando em
vício que acarreta a nulidade do Despacho Decisório.
Argumenta que a capitulação legal é elemento essencial para a validade do
Despacho Decisório, sob pena de cercear o direito de defesa do contribuinte. Traz
julgados do Egrégio Conselho de Contribuintes que coadunam com suas
alegações. Pugna pela nulidade, já que o procedimento fiscal não foi revestido de
todas as formalidades legais.
Mérito
Inicialmente, destaca que "todo o crédito pleiteado pela ora Manifestante
encontra-se informado na (sic) DACON do período (4o trimestre de 2004), sendo
que em momento algum a ora Manifestante solicitou créditos além do que tinha
direito"
Junta, além do Dacon do período, a memória de cálculo com a abertura do crédito
pleiteado. Aponta que "o crédito de PIS do 4o trimestre de 2004, mercado interno
não tributado, refere-se apenas a despesas de energia elétrica, alugueis de
prédios locados de pessoas jurídicas e Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda".
Aduz que o indeferimento não possui embasamento legal e viola o princípio da
legalidade. Traz jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que coaduna
com a sua argumentação.
Faz um arrazoado sobre a legitimidade dos créditos pleiteados, discorrendo sobre
cada um dos itens que compõem o crédito pleiteado no pedido de ressarcimento,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.269 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900592/2014-77
6
a saber: fretes sobre aquisição e vendas; despesas com armazenagem; energia
elétrica; despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos.
Da correção monetária ao pedido de ressarcimento
Defende que a demora no reconhecimento do crédito implica que se proceda à
devida correção pela Selic desde a data do protocolo do pedido a fim de reparar a
mora e o poder aquisitivo do crédito.
Do Pedido
Requer, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório face às
irregularidades apontadas e, no caso de não acolhimento do pedido anterior, no
mérito, a anulação do Despacho Decisório frente a existência e legitimidade dos
créditos apontados, cujo crédito deve ser acrescido da devida correção monetária
pela taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido até o efetivo
ressarcimento/compensação. Por fim, requer a possibilidade de juntar outros
documentos que possam corroborar com a comprovação da legitimidade dos
créditos pleiteados, durante o trâmite do processo administrativo e diligência
fiscal para comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar as alegações
que eventualmente sejam feitas.
É o relatório.
A Recorrente apresenta recurso voluntário argumentando preliminarmente, a
nulidade por erro na capitulação legal. No mérito, sustenta ter adotado procedimento correto,
bem como a legitimidade dos créditos pleiteados.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
No que tange a questão preliminar da nulidade do despacho decisório por erro na
capitulação, aduz a Recorrente que “a autoridade fazendária se equivocou quando da tipificação
do “enquadramento legal” ao apontar genericamente as Leis no 10.833, de 2003, Lei no 10.865, de
2004; art. 17 da Lei no 11.033, de 2004; art. 16 da Lei 11.116, de 2005, que em nada se relacionam
com a suposta exigência descumprida”. Sustenta, ainda, que a autoridade fiscal tem que apontar a
fundamentação legal da infração, bem cos dispositivos da legislação tributária que o contribuinte
infringiu.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.269 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900592/2014-77
7
Neste ponto, cumpre-nos brevemente pontuar que o caso em análise se refere à
despacho decisório de indeferimento do pedido de ressarcimento créditos, sendo certo que a base
legal apontada trouxe os dispositivos analisados em face do que foi requerido, ou seja,
ressarcimento de créditos de PIS/Pasep não cumulativo – Mercado Interno, de que trata o art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002 c/c com art. 17 da Lei no11.033/2004. A respeito, verifica-se que o
próprio PER/DCOMP apresentado pela Recorrente traz a referida informação.
Assim, não se vislumbra fundamentação jurídica inadequada e incompatível para
com o Recorrente de modo a tornar nulo de pleno direito o referido despacho, tampouco efetivo
prejuízo à Recorrente, como sustentado. O Despacho decisório e a informações complementares,
trazem a correta descrição dos fatos e a base legal utilizada pela autoridade fiscal para analisar o
pedido apresentado, sendo oportunizado à Recorrente o pleno exercício da ampla defesa e do
contraditório.
Tal fato é inconteste, já que a Recorrente apresentou tanto impugnação quanto o
presente recurso se defendendo objetivamente do que foi imputado, ou seja, que o indeferimento
se deu pela inexistência de informação dos créditos pleiteados no demonstrativo de apuração de
contribuições sociais (DACON) de competência de 01/2006 que, em razão da alteração da
periocidade de apresentação do referido demonstrativo, deveria trazer informação dos saldos
acumulados dos créditos até 31/12/2005.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
No que tange aos argumentos de mérito, especialmente em relação a adoção do
procedimento correto, entendo que esta não é a discussão dos autos, já que de fato há
PERD/COMP apresentado em 27/04/09 e em impugnação a Recorrente apresentou DACON do
trimestre retificado em 27/04/2009.
Contudo, o indeferimento do pedido se deu em face da inexistência da informação
dos saldos dos créditos pleiteados no DACON relativo ao mês de 01/2006, fato este que a
Recorrente apenas rechaça como abusivo e ilegal, não trazendo trouxe qualquer documento ou
argumento para afastá-lo.
Como cediço, com advento da Instrução Normativa SRF no 590/2005 a partir dos
fatos geradores ocorridos em 01/01/2006 a obrigatoriedade do DACON, para as empresas em
geral que eram obrigadas a entrega de DCTF se tornou mensal.
Analisando o referido normativo vigente à época, de fato não vislumbramos
qualquer disposição ou instrução sobre os saldos acumulados nos períodos anteriores, mas seu
artigo 11 é enfático ao tratar do procedimento de retificação e dos controles dos créditos
informados em demonstrativos anteriores. Vejamos:
DA RETIFICAÇÃO DO DACON
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.269 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900592/2014-77
8
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos
anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos
à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins:
I - que já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração desses
débitos;
II - em relação aos quais já tenham sido apuradas diferenças em procedimento de
ofício, relativas às informações, indevidas ou não comprovadas, prestadas no
Dacon original e que tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição em Dívida Ativa da União; ou
III - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados no Dacon, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser
efetuada, pela Secretaria da Receita Federal, nos casos em que houver prova
inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento do demonstrativo.
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
§ 5o A retificação de Dacon não será admitida com o objetivo de alterar a
periodicidade, mensal ou semestral, de demonstrativo anteriormente apresentado.
E sobre tais disposições não se vislumbra qualquer ilegalidade no tange a imposição
da obrigação assessória, afinal sua finalidade era demonstrar a apuração das contribuições sociais
e, com a alteração da periodicidade, a partir de 01/01/2006 os Contribuintes passariam a controlar
os saldos de créditos em fichas específicas 26B e 28B.
Acontece que no caso concreto, a despeito das considerações da Recorrente de que
a regra de informar o saldo créditos dos períodos até 31/12/2005 na primeira DACON mensal -
01/2006 - existiu apenas nas orientações de preenchimento, fato é que, conforme consignado na
decisão recorrida, na mesma data da apresentação do PERD/COMP em 27/04/2009 a Recorrente
retificou o DACON trimestral relativa a 4o trimestre de 2004 e a DACON de 01/2006, mas não
informou neste último demonstrativo retificado no ano de 2009, qualquer informação sobre a
existência de créditos pretéritos. Vejamos passagem do acordão recorrido:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.269 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900592/2014-77
9

Importante pontuar que a Recorrente em momento algum trouxe aos autos a
integralidade do DACON relativo ao mês de 01/2006 em sua versão original ou retificada,
tampouco trouxe qualquer argumento que pudesse afastar a conclusão de que, pela informação
atualizada constante na base de dados da auditoria fiscal quando da análise pedido, na mesma
data que solicitou os créditos apresentou informação retificadora em que consigna claramente
que na competência de 01/2006 não existiam créditos a serem ressarcidos relativo a 2004.
Neste sentido, temos que a Recorrente não traz comprovação inequívoca de que
não aproveitou os referidos créditos em períodos anteriores, tampouco justificativa para os fatos
ocorridos nas retificações, sendo certo que o é entendimento pacificado neste Colegiado que
caberia a esta o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária.
Pontua-se que mesmo em sede recursal – situação excepcional - a Recorrente não
trouxe qualquer elemento hábil a comprovar a liquidez de seu direito creditório, se resumindo a
solicitar realização de diligência, que não encontra amparo em qualquer indício que demonstrasse
sua efetividade para convicção destes julgadores.
Assim, não tendo a Recorrente se desembutido do ônus probatório em relação aos
créditos pleiteados, não há qualquer irregularidade na decisão que os indeferiu.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.269 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900592/2014-77
10

Por fim, no que tange a origem dos créditos pleiteados, bem como argumento de
correção monetária pela taxa selic, considerando que sequer ficou comprovado a escrituração dos
créditos do período pleiteado, resta prejudicado demais análises.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 174
DF CARF MF
Original